Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a agravante custeasse internação hospitalar em ação de obrigação de fazer com danos morais.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal.
4. De acordo com a normal legal, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.